Tribunal: TJMT
Processo: 1022072-75.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022072-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SISLENE SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 141.007.621-00 (RECORRENTE), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), MARINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 875.366.251-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S/A (RECORRIDO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – OPERAÇÃO BANCÁRIA – UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA – FURTO – OPERAÇÕES CONTESTADAS – DANO MATERIAL E DANO MORAL – AFASTADOS – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO IMPROVIDO.

Operações bancárias realizadas por terceiros mediante a utilização do cartão bancário e da senha de uso pessoal subtraído da filha da recorrente que o guardava.

Ausência de conduta da parte recorrida, quer comissiva, quer omissiva, porquanto as operações realizadas se deram antes da comunicação ao banco que prontamente realizou o cancelamento do cartão, inexistindo movimentações posteriores.

Circunstância dos autos que afasta a responsabilidade da instituição bancária, eis que não demonstrada qualquer hipótese de falha na prestação do serviço.

Comportamento da recorrente que concorreu de modo determinante para a realização das operações bancárias, fato que não se pode atribuir à recorrida por força da Lei (CDC, art. 14, §3º, inciso I e II).

Ausência de ato ilícito.

Inexistência de dever de reparação quer por dano material, quer por dano moral.

Sentença que não merece reforma.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

Por todo o exposto
,
OPINO pela

IMPROCEDÊNCIA

dos pedidos formulados na inicial
, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma integral da sentença para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, porquanto a movimentação bancária realizada, ainda que com uso do cartão e da senha pessoal, forma atípicos.

Pede, à vista de tal fundamentação, o julgamento de procedência dos pedidos dirigidos na inicial para condenar a recorrida ao pagamento de reparação por danos morais e danos materiais.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Não assiste razão à parte recorrente.

Conforme narrado na própria petição inicial a parte recorrente cedeu seu cartão e senha à sua filha em razão de problemas de saúde.

Ocorre que a filha da recorrente fora vítima de crimes contra o patrimônio no período em que detinha a posse do referido cartão bancário e da senha, o que acabou culminando com a realização de operações bancárias pelos agentes do crime.

Referida informação é determinante para se afastar a pretensão autoral, agora reforçada no presente recurso.

Infere-se que a parte recorrida, tratando-se de instituição bancária tem sua responsabilidade delineada pelas normas legais, em especial o Código de Defesa do Consumidor, para o que a própria Súmula nº 297 do STJ é esclarecedora (
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
).

Decorre daí que a parte recorrida possui, na forma da Lei (CDC, art. 14), responsabilidade objetiva, o que somente pode ser excluído se provar que: a) tendo prestado o serviço o defeito inexiste; b) a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Exatamente aí é que se aponta a hipótese dos autos.

Isso pelo que a própria parte recorrente informa em sua inicial e a partir da documentação por ela juntada, eis que afirma que a sua filha encontrava-se de posse tanto do cartão de movimentação bancária, quanto da senha para a sua utilização.

Vale observar que a parte cedeu, voluntariamente, a posse do cartão bancário e da senha à pessoa de sua filha, a quem consentiu que dele se utilizasse, ainda que seja o referido cartão e senha de uso pessoal e intransferível.

Ocorre, todavia, que o referido cartão acabou por ser subtraído da pessoa de sua filha, vindo a ser utilizado, eis que com ele estava também a senha.

Ora, não se exige maior esforço para admitir que, conquanto não fosse a pretensão da parte recorrente, os deveres de diligência e cuidado para com a senha requerem que tal informação não seja mantida em conjunto com o cartão, exatamente para o fim de evitar a sua utilização por pessoas não autorizadas que dele venha a ter acesso.

Não se há de exigir da instituição bancária que bloqueie a sua utilização tão só pelo fato de que houve movimentação antes não realizada, porquanto se assim for, a todo momento existirão demandas nesse sentido, em que o consumidor tentando utilizar do serviço contratado, dele não tem acesso tão só pela alteração de padrão de uso.

Entender de tal forma resulta em aplicar a norma às avessas, descurando o que o próprio legislador consignou acerca da exclusão da responsabilidade.

É dizer, a parte não se cercou dos cuidados devidos primeiro cedendo o cartão com senha, ainda que à pessoa de sua confiança e segundo por ter permitido que a senha acompanhasse o cartão, o que, frise-se, é dever do próprio titular, quanto mais de terceiro de posse de tais fatos.

Entendimento diverso poderia ser vislumbrado acaso o crime contra o patrimônio tivesse sido perpetrado dentro da instituição recorrida, o que se traduziria como fortuito interno, entretanto, tendo o fato criminoso ocorrido em local estranho ao estabelecimento comercial, não se há de exigir e/ou atribuir à referida instituição bancária a responsabilidade da qual jamais poderia se desvencilhar.

Tendo a utilização do cartão ocorrido mediante a inserção de senha, não havia como a parte recorrida imaginar situação outra que não a de utilização pela própria pessoa da recorrente e/ou de pessoa de sua confiança a quem poderia ter momentaneamente cedido o dispositivo (cartão) e as informações pessoais (senhas).

Assim, não se pode atribuir responsabilidade à instituição bancária até o momento em que fora comunicada da ocorrência do extravio do cartão/senha. Nesse sentido é da jurisprudência:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CELEBRADO POR TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. OPERAÇÕES REALIZADA MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.

1. O caso dos autos envolve a análise dos limites da responsabilidade da instituição financeira quanto ao uso não autorizados do cartão de crédito/débito por terceiros, na hipótese de furto do cartão. 2. Neste aspecto, a jurisprudência deste egrégio tribunal tem reconhecido que a instituição financeira, antes da comunicação do furto e pedido de bloqueio do cartão furtado, não pode ser responsabilizada por compras realizadas mediante a utilização de chip e senha pessoal por terceiros não autorizados.

3. Da análise dos documentos apresentados pelo réu BANCO ITAÚ S/A e da própria alegação da autora apelada, constata-se que as operações financeiras questionadas pela autora foram realizadas mediante o uso de cartão com chip e de senha pessoal que estavam dentro da bolsa e, sendo assim, os estelionatários puderam utilizar o cartão para contratar o empréstimo. 4. Apelação Cível interposta pelo réu conhecida e provida.
(Acórdão 1379032, 07068331120208070005, Relator: GILBERTO PEREIRA

DE OLIVEIRA,

3ª Turma Cível,
data de julgamento: 20/10/2021
, publicado no DJE: 25/10/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FURTO
DO
CARTÃO
DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELA CORRENTISTA. OPERAÇÃO REALIZADA MEDIANTE
UTILIZAÇÃO
DE
CARTÃO
E
SENHA
PESSOAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO NO DIA SEGUINTE. COMUNICAÇÃO AO
BANCO
REALIZADA 02 (DOIS) DIAS APÓS O
FURTO
.
CARTÃO
BLOQUEADO APÓS COMUNICAÇÃO AO
BANCO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DA
RESPONSABILIDADE
DO
BANCO
. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.

1. É dever do consumidor o zelo e a guarda pelos seus
cartões
de crédito e
senha
pessoal.

2. Ocorrendo o
furto
do
cartão
incumbe a consumidora adotar as imediatas providências para comunicar a instituição e requerer o seu cancelamento.

3. Se a consumidora teve o seu
cartão
bancário furtado em 12/10/2019 às 17h00min, elaborou Boletim de Ocorrência no dia seguinte (13/10/2019 às 11h33min) e somente no dia 14/10/2019 comunicou a ocorrência do
furto
a instituição financeira administradora do
cartão
, ou seja, comunicou 02 (dois) dias depois do alegado
furto
, não há como imputar a esta qualquer
responsabilidade
pelas operações bancárias, realizadas mediante
utilização
de
cartão
e
senha
pessoal.

4. De acordo com os documentos juntados em contestação, as transações questionadas, abaixo discriminadas, foram realizadas todas no dia 12/10/2019 (sábado) e compensadas no primeiro dia útil seguinte, isto é, em 14/10/2019. Na narrativa que consta no Boletim de Ocorrência, a comunicante já relata as transações indevidas realizadas com o
cartão
. Após a comunicação do
furto
a instituição financeira, não há notícias de que houve novas transações indevidas.

5. Se o
banco
foi comunicado após 02 (dois) dias da ocorrência do alegado
furto
, sendo imediatamente cancelado o referido
cartão
, tal fato afasta o dever de indenizar, ante a ausência da pratica de conduta ilícita por parte do
banco
.

6. A conduta de escrever a
senha
ou mantê-la junto com o
cartão
é de exclusiva
responsabilidade
do seu titular e não pode ser repassada à instituição financeira, pois tal comportamento configura culpa exclusiva da vítima.

7. A
responsabilidade
do
Banco
poderia ser vista no caso de inércia ou omissão na tomada de providências, após ter sido cientificado do desapossamento do
cartão
, tenha ou não o consumidor cometido o deslize de manter a
senha
escrita junto com o
cartão
bancário.

8. Conforme consta na sentença recorrida: “É fato comprovado que houve
furto
do
cartão
, e posteriormente foram realizadas várias transações, sem que tenha havido bloqueio do
cartão
. É importante averiguar a possibilidade que instituição financeira de garantir a segurança de seus sistemas e das transações realizadas, e quanto ao golpe praticado por terceiro fora do estabelecimento bancário não existe culpa da instituição financeira. Além do mais a parte reclamante é responsável por guarda suas
senhas
e
cartão
. Quanto as operações contestadas, analisando a prova produzida, verifico que o
furto
ocorreu no dia 12/10/2019, mas que a parte promovente realizou o boletim de ocorrência apenas no dia 13/10/2019, conforme ID 100401929. Ainda em análise das provas, nota-se que a parte promovente não solicitou o bloqueio do
cartão
no dia que o plástico foi furtado, somente após a realização das transações contestadas. Sendo assim, a instituição financeira não teve tempo hábil para bloqueio das operações. Neste ponto, constata-se que a parte reclamada nada contribuiu para a prática da conduta ilícita, pois não teve qualquer envolvimento na conduta criminosa e, muito menos, tinha condições de evita-la”.

9. Ausentes elementos que permitam concluir a ocorrência de falha na prestação do serviço, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

10. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator
(N.U 1061310-38.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única,
Julgado em 21/07/2023
, Publicado no DJE 24/07/2023)

Logo, não havendo nos autos qualquer mínima informação de que a instituição recorrida atuou com negligência após cientificada do extravio do cartão ou ainda que quaisquer das operações realizadas se deu após a comunicação do fato ao banco, outra sorte não se apresenta, senão para afastar a responsabilidade da recorrida.

Logo, não há como afirmar a existência de fundamento capaz de ensejar a almejada reforma da sentença prolatada.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observando que a parte litiga sob o pálio da gratuidade.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023